Tribunal: STF
Processo: ARE 1565195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra mulher. Violência doméstica. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Confissão parcial. Dosimetria da pena. Primeira fase. Fração de aumento. Adequação. Agravante do estado gravídico da vítima. Comprovada. Recurso conhecido e não provido.



    I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º da Lei n° 11.340/2006.



    II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e, (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à fração de aumento na primeira fase e à agravante do estado gravídico da vítima.



    III. Razões de decidir.



    3. Afasta-se a tese absolutória se a lesão corporal contra mulher está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, que encontra amparo em outras provas, inclusive na confissão parcial do réu, que admitiu ter causado lesão no lábio da ofendida.



     4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A agravante do estado gravídico da vítima não exige prova pericial específica para sua incidência, admitindo-se sua fundamentação em outros elementos de prova.



    IV. Dispositivo.



     6. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LVII, XLVI e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As lesões são compatíveis com o relato da vítima e com a confissão do réu, que reconheceu: “ter causado uma lesão no lábio dela” em uma ocasião em que chegou bêbado em casa e discutiu com a vítima. Tratando-se de embriaguez voluntária, não se exclui a imputabilidade do apelante, nos termos do art. 28, II, do CP.



    Por outro lado, diversamente do que a defesa alega, não há evidência de que tenham ocorrido agressões mútuas ou que o réu estaria agindo em legítima defesa, uma vez que não há nos autos nenhum outro relato, laudo pericial ou registro audiovisual no sentido de que ele tenha sofrido lesões corporais. Pelo contrário, na ocasião da sua prisão em flagrante delito, o apelante apresentava apenas uma escoriação em seu pé direito, conforme o Laudo de ID 67350820, não havendo nenhum indício de que teria sido causado pela vítima, inclusive, porque o réu negou lesões relacionadas ao evento. Dessa forma, a tese defensiva mostra-se incompatível com a própria narrativa apresentada pelo réu, que não mencionou qualquer tipo de lesão causada pela vítima, inclusive durante seu interrogatório judicial. Não bastasse, sabe-se que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 



    [...]



    Com efeito, os fatos narrados são típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo falar em absolvição do acusado. Ademais, não se comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Portanto, pelo cotejo das provas produzidas, está devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal contra mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei n° 11.340/2006.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente